Tribunal: STF
Processo: HC 67612
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-10-31
Data de publicação: 1989-10-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO
ACÓRDÃO, QUE A MENTEVE:
A) PORQUE JULGARAM PROCEDENTE DENUNCIA INEPTA;
B) PORQUE ADMITIRAM, QUANTO AOS FATOS, HIPÓTESES DIVERSAS, UMA DAS
QUAIS NÃO REFERIDA NA DENUNCIA, INCIDINDO EM DUBIEDADE E CERCEAMENTO
DE DEFESA.
ALEGAÇÕES REPELIDAS, ASSIM COMO A DA OCORRENCIA DE CASO FORTUITO E
DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, QUE, ADEMAIS, NÃO PODEM SER EXAMINADAS
NO ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT', COM INTERPRETAÇÃO APROFUNDADA DE
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
'H.C.' INDEFERIDO.